Tribunal: TJSP
Processo: 1015541-03.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que negativou o nome da autora por débitos relativos a compra que ela não realizou. Compra realizada mediante fraude, com documentos da autora, por estelionatários. Fato que não afasta a responsabilidade da ré, visto que a ocorrência de fraude

Ementa:
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que negativou o nome da autora por débitos relativos a compra que ela não realizou. Compra realizada mediante fraude, com documentos da autora, por estelionatários. Fato que não afasta a responsabilidade da ré, visto que a ocorrência de fraude constitui fortuito interno das relações comerciais. Ré que foi a responsável pela inscrição do nome da autora no rol dos maus pagadores, gerando abalo à sua imagem. Ré que não tomou as cautelas necessárias antes de negativar o nome da autora. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório, de R$ 10.000,00, mantido. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015541-03.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA e VIA VAREJO S/A, é apelada MARCELA
FERNANDES SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015541-03.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17372 - 2/4
Apelação Cível no 1015541-03.2019.8.26.0451
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Casas Bahia Comercial Ltda e Via Varejo S/A
Apelado: Marcela Fernandes Silva Lopes
Comarca: Piracicaba
Voto no 17372
NEGATIVAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Ré que negativou o nome da autora por débitos relativos a
compra que ela não realizou. Compra realizada mediante fraude, com
documentos da autora, por estelionatários. Fato que não afasta a
responsabilidade da ré, visto que a ocorrência de fraude constitui fortuito
interno das relações comerciais. Ré que foi a responsável pela inscrição do
nome da autora no rol dos maus pagadores, gerando abalo à sua imagem.
Ré que não tomou as cautelas necessárias antes de negativar o nome da
autora. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório, de R$
10.000,00, mantido. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
189/191, que julgou procedente a ação movida por Marcela Fernandes Silva
Lopes em face de Via Varejo S/A, na qual pleiteia a declaração de inexistência de
débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A
r. sentença declarou a inexistência do débito e condenou a ré a indenizar a
autora, no valor de R$ 10.000,00, pelos danos morais sofridos.
Irresignada, a ré apelou (fls. 354/364), sustentando, em síntese,
que: em momento algum agiu com descaso ou abuso; houve uma fraude; os
produtos foram adquiridos em nome da autora; a cobrança foi suspensa e a
negativação removida; não há ilicitude em sua conduta ao autorizar compra
realizada com inserção de dados da autora; também é vítima da situação;
suportou o ônus das compras feitas por terceiros, não podendo ser penalizada
novamente; a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor é fato que
afasta sua responsabilização; não há prova de que a autora tenha sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015541-03.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17372 - 3/4
constrangimento; os fatos constituem, quando muito, mero aborrecimento; não
há dano moral; o quantum arbitrado é excessivo; os honorários de sucumbência
são excessivos. Pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os
pedidos contidos na inicial ou, subsidiariamente, pela redução da indenização, e
pala redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 371/379).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 365/367).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação indenizatória em face da ré, objetivando a
declaração de inexistência de débito e sua condenação ao pagamento de
compensação, por ter sofrido danos morais decorrentes da negativação indevida
de seu nome.
Foi proferida sentença de procedência, com a declaração da
inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização no
valor de R$ 10.000,00, contra a qual a ré se insurge no presente apelo.
Razão não assiste à ré. É incontroverso que a autora não realizou
as compras que geraram o débito, posteriormente negativado, de R$ 3.931,50
(fls. 22).
A própria ré afirma em suas razões de apelação que verificou se
tratar de uma fraude, na qual os criminosos se utilizaram de informações e
documentos falsificados da autora para realizar a compra.
No entanto, o fato de que houve um estelionato não exclui a
responsabilidade da ré, porquanto as fraudes são eventos perfeitamente
previsíveis em relações comerciais.
Trata-se, assim, de fortuito interno, pois o risco é inerente à
atividade desempenhada pela ré. Assim, pelos danos relacionados a riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015541-03.2019.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 17372 - 4/4
atinentes ao seu empreendimento, a ré responde objetivamente, nos termos do
art. 14, do CDC.
Ademais, não se trata de simples cobrança, mas de efetiva
negativação do nome da autora, após o inadimplemento da obrigação que não foi
Assim, por ter inscrito indevidamente o nome da autora nos
cadastros restritivos de crédito e, ipso facto, ter ocasionado o abalo à sua
imagem, a ré deve indenizá-la.
No que se refere ao quantum indenizatório, este foi bem arbitrado
pelo MM. Juízo a quo no patamar de R$ 10.000,00, o que guarda proporção com
a extensão do dano e está de acordo com a jurisprudência deste E. TJSP.
Não é o caso de redução dos honorários de sucumbência para o
mínimo legal, pois eles já foram fixados no mínimo legal (fls. 191).
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência neste recurso, a imposição dos
honorários recursais deve ser feita de modo a majorar os honorários de
sucumbência, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do
CPC/15).
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator